Tribunal: TJMT
Processo: 1077173-63.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077173-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESLI OLIVEIRA SILVA SANTOS - CPF: 857.727.471-34 (RECORRENTE), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), SAVI COSMETICOS LTDA - CNPJ: 42.422.967/0001-01 (RECORRIDO), VALKIRIA REIS NOBREGA - CPF: 149.539.236-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1077173-63.2024.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
ESLI OLIVEIRA SILVA SANTOS.

Recorrida:
SAVI COSMÉTICOS LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA
ONLINE
. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela consumidora contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado pelo juízo leigo e julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 125,57 a título de danos materiais, com juros e correção monetária, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a não entrega do produto adquirido e a ausência de restituição do valor pago configuram dano moral indenizável; e (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora sobre os danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não entrega do produto adquirido e a falta de restituição do valor pago configuram falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a reparação por danos materiais.

A falha na prestação do serviço, aliada à tentativa frustrada de solução administrativa e à desídia da empresa, causa transtornos que ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, conforme jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

O dano moral decorre
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 2.000,00, conforme o método bifásico estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos danos materiais, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil, pois decorrem de relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A não entrega de produto adquirido e a ausência de devolução do valor pago configuram falha na prestação do serviço, ensejando a reparação por danos materiais e morais, quando presentes transtornos que ultrapassem o mero dissabor.

O dano moral decorrente de falha na prestação do serviço prescinde de comprovação específica, sendo configurado
in re ipsa
.

Os juros de mora sobre danos materiais decorrentes de relação contratual incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 405 e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1045137-07.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 19/04/2022; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/03/2023, DJe 31/03/2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 267227776, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juízo leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento de
R$ 125,57 (cento e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos)
a título de
danos materiais
, com incidência de juros de mora a serem calculados nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir do efetivo desembolso (Súmulas 43 e 54/STJ).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em sede recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, requerendo seu arbitramento.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
26/07/2024
, realizou a compra de produto no
site
wepink.com.br, no valor de
R$ 125,57 (cento e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos)
, referente ao pedido nº 1449866270684-01
(ID. 267227759).

No entanto, afirma que o produto não foi entregue, tampouco houve a restituição do valor pago, razão pela qual ajuizou a presente demanda em
30/10/2024
.

O magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pelo juízo leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento de
R$ 125,57 (cento e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos)
a título de
danos materiais
, com incidência de juros de mora a serem calculados nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir do efetivo desembolso (Súmulas 43 e 54/STJ).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Todavia,
os danos
morais restaram configurados, pois a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrida,
uma vez que não houve a entrega do produto adquirido nem a devolução do valor pago pela consumidora.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. ATRASO NA ENTREGA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido pela consumidora não é entregue no prazo estabelecido, e mesmo após reclamação e solicitação de cancelamento a empresa não estorna a quantia despendida na aquisição, resta configurada a falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - N.U 1045137-07.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022) (Grifei)

Ademais, a parte autora tentou resolver a questão de forma administrativa junto à demandada, contudo, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se que a comprovação específica do prejuízo é desnecessária, pois o dano decorre da própria conduta da parte ré, configurando o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Por outro lado, cabe ressaltar que a decisão singular determinou a incidência dos juros de mora a partir do efetivo desembolso. No entanto, em se tratando de indenização por
danos materiais
decorrentes de relação contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a parte recorrida/reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Ainda,
determino, de ofício, a incidência de juros de mora sobre os danos materiais a partir da citação,
uma vez que se trata de relação contratual
,
mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025